Tribunal: TJPA
Processo: 0003413-91.2019.8.14.0130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003413-91.2019.8.14.0130

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida na Ação Civil Pública por Dano Ambiental e Moral Coletivo c/c tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a empresa Iharabrás S.A. Indústrias Químicas, em razão do alegado envio de resíduos industriais à empresa CBB/USPAM, os quais teriam sido abandonados de forma irregular, causando contaminação ambiental no Município de Ulianópolis/PA. O pedido incluiu condenação à reparação ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A sentença julgou improcedente a ação por ausência de provas do vínculo entre a ré e a empresa receptora dos resíduos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa requerida pode ser responsabilizada civilmente por dano ambiental em razão de suposto envio de resíduos industriais a local inapropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil ambiental no Brasil é objetiva, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade do agente, dispensada a demonstração de culpa.

4.

A ausência de prova do nexo de causalidade inviabiliza a responsabilização civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.

Não há nos autos qualquer documento que comprove o envio de resíduos pela requerida à empresa CBB/USPAM, tampouco vínculo contratual ou notas fiscais que indiquem relação entre ambas.

6.

As imagens e documentos apresentados não permitem identificar com segurança a logomarca da requerida nos tambores encontrados, tampouco evidenciam sua responsabilidade pelos resíduos abandonados.

7.

Inexistente a comprovação do dano imputável à ré, é inviável a condenação por responsabilidade objetiva ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em remessa necessária, sentença mantida

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva, exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a atividade da empresa e o resultado lesivo.

2.

A ausência de provas do envio de resíduos, de vínculo contratual ou de participação da empresa no evento danoso afasta a possibilidade de responsabilização civil.

3.

Fotografias e documentos genéricos, desacompanhados de identificação inequívoca, não são aptos a embasar condenação por dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º, e art. 4º, VII; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 2204875/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2112414/PR, j. 15.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO C/C TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que a empresa
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
remeteu resíduos industriais de sua produção à Companhia Brasileira de Bauxita – CBB/USPAM, os quais foram abandonados em área da zona rural do Município de Ulianópolis, causando grave contaminação ambiental.

Informou que tais fatos foram apurados em investigação no bojo do Inquérito Civil nº 001/2012, bem como através de ações anteriores, civis e penais, movidas contra a CBB/USPAM.

Alegou que a CBB, sob a denominação USPAM, passou a se dedicar à destinação de resíduos industriais a partir de 1999, com atuação irregular, pois licenciada ilegalmente, e recebendo resíduos sem a devida capacitação técnica. Entre 1999 e 2002, teria sido contratada por diversas empresas, inclusive pela ré, para incinerar ou tratar os resíduos. Os resíduos não teriam recebido destino adequado, sendo acumulados a céu aberto, deteriorando-se e causando poluição do solo e do ar. A ré, segundo o MP, teria agido com negligência ao não monitorar a destinação final dos resíduos.

Ao final, requereu a condenação da empresa ré à reparação integral do dano ambiental, mediante a elaboração e execução de Plano de Recuperação da área contaminada, no valor estimado de R$ 288.881.562,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil, e quinhentos e sessenta e dois reais), bem como ao pagamento de dano moral coletivo, em valor a ser apurado posteriormente.

Em sede de contestação, a empresa requerida refutou as alegações ministeriais e requereu a improcedência da ação (Num. 30626780 – pág. 9).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"POR TODO O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com resolução de mérito.
Transitada em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis.
P. R. I. C." (Num. 25385577 - Pág. 9).

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário (Num. 25385585 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (Num. 25388773 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer pela reforma da sentença (Num. 25603792 - Pág. 8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente feito foi incluído em pauta na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2025 – Plenário Virtual, com início em 09/06/2025. A empresa requerida, contudo, manifestou oposição ao julgamento virtual da remessa necessária, com o objetivo de realizar sustentação oral.

Ocorre que, nos termos do art. 140, § 11, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há previsão de sustentação oral no julgamento de remessas necessárias. Assim, torno a submeter o feito ao julgamento em Plenário Virtual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Da leitura do dispositivo extrai-se que o meio ambiente possui natureza coletiva, sendo bem de uso comum e essencial à qualidade de vida, incumbindo à sociedade e ao Estado a responsabilidade solidária pela sua defesa e conservação.

O § 3º do mesmo artigo constitucional reforça a ideia de tutela integrada ao estabelecer a responsabilização das condutas lesivas, nos âmbitos penal, administrativo e civil, nos seguintes termos:

"(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

No plano infraconstitucional, a Lei nº 6.938/1981, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, representa marco normativo fundamental para a efetivação do dever constitucional de preservação ambiental. Entre seus pilares, destaca-se a adoção da responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, com base na teoria do risco integral.

Nos termos do art. 14, § 1º, da referida norma, o poluidor está obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da demonstração de culpa. A norma assim dispõe:

"Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

De igual modo, o art. 4º, inciso VII, reforça esse entendimento ao prever como objetivo da política ambiental a imposição, ao poluidor ou predador, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos ambientais, bem como a exigência de contribuição do usuário de recursos naturais com fins econômicos.

É, portanto, inequívoca a opção legislativa por um regime de responsabilização severa, destinado a garantir a recomposição integral do meio ambiente degradado, conforme o princípio do poluidor-pagador. Tal diretriz busca impedir que os prejuízos ambientais sejam transferidos à coletividade, impondo ao agente causador o ônus da reparação, ainda que sua conduta não tenha sido dolosa ou culposa.

A esse regime aplica-se o instituto da responsabilidade objetiva, cuja configuração prescinde de prova do elemento subjetivo. Basta a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade exercida, sendo imprescindível, todavia, a efetiva comprovação do prejuízo ambiental, sob pena de ausência de dever reparatório.

Nesse sentido é o entendimento do colendo STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF.
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE .
MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO A QUO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
( REsp 1 .596.081/P R, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2112414 PR 2022/0117300-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC . NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA . SANTO ANTONIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESBARRANCAMENTO. NEXO CAUSAL . NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" ( AgInt no AREsp 1.624 .918/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020
). (...) 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2204875 RO 2022/0282560-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)"

In casu
, considerando os documentos acostados à petição inicial e aqueles apresentados em sede contestatória, constata-se a inexistência de prova nos autos que demonstre a existência de vínculo contratual entre a empresa requerida e a entidade denominada CBB/USPAM.

As provas produzidas pelo Ministério Público mostram-se insuficientes para sustentar qualquer condenação. A Autorização nº 042/2000, emitida pela SECTAM (ID 30626506 – pág. 12), e o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental nº 600211, expedido pela CETESB (ID 30626506 – págs. 14/15), consistem em meras permissões administrativas para envio de resíduos, não constituindo prova da efetiva remessa à referida entidade.

Corrobora esse entendimento o depoimento prestado pelo senhor Gerson Shimada, representante da empresa requerida, no dia 04 de agosto de 2014, perante o Ministério Público do Estado do Pará, no âmbito do Inquérito Civil Público que instruiu a presente ação. O depoente afirmou ter realizado vistoria
in loco
na sede da CBB/USPAM, ocasião em que constatou o não funcionamento do forno, a existência de tambores contendo produtos diversos armazenados de forma inadequada, expostos às intempéries, bem como a ausência de área de contenção para eventuais vazamentos. Diante dessas condições, optou por não contratar os serviços (ID 30626334 – págs. 1/2).

A requerida também apresentou relatórios fiscais obtidos junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, abrangendo os anos de 2000 a 2002, nos quais constam os registros de saída de mercadorias e prestação de serviços (ID 30626589 – pág. 9 e seguintes). A análise desses documentos revela que não houve qualquer envio de substâncias ao Estado do Pará.

De igual modo, foram juntadas notas fiscais emitidas entre 1999 e 2002, que demonstram a regular utilização dos serviços das empresas RESICONTROL S/A e BASF S/A, e, ocasionalmente, da COMPANHIA QUÍMICA METACRIL, para destinação de resíduos industriais (ID 30626335 e seguintes), sem qualquer menção à CBB/USPAM.

As fotografias mencionadas na inicial, que supostamente indicariam a presença de tambores com a logomarca da empresa IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, mostram, na realidade, tambores com a marca “Brás” (ID 30626785 – pág. 3), o que impede sua associação direta à empresa demandada.

Quanto à alegação de responsabilidade solidária em relação à empresa BASF, verifica-se que os únicos tambores encontrados com sua logomarca, na sede da CBB/USPAM, referem-se ao produto Afranil, cuja titularidade, conforme documentação constante no ID 30626513 – pág. 1, é exclusiva da própria BASF. Assim, não há fundamento para imputar corresponsabilidade à empresa ré com base na mera utilização anterior de serviços da BASF em situações diversas.

Dessa forma, as provas constantes dos autos não demonstram a existência de qualquer relação jurídica ou material entre IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS e a CBB/USPAM que possa ensejar a responsabilização da primeira. Inexiste contrato, nota fiscal ou qualquer outro documento que vincule ambas as empresas ou que comprove o envio de resíduos ao local indicado.

Ausente, pois, qualquer evidência de que a requerida tenha concorrido para a ocorrência dos danos ambientais descritos na inicial, não há falar em conduta danosa apta a ensejar sua responsabilização objetiva. Ainda que exerça atividade potencialmente poluidora, não foi demonstrado, no caso concreto, qualquer ato ou omissão imputável à empresa capaz de causar o dano alegado.

A ausência de prova quanto ao vínculo contratual, à destinação de resíduos ou à presença de tambores identificados com a logomarca da empresa requerida conduz, de forma inequívoca, à improcedência dos pedidos, diante da absoluta carência de elementos que sustentem a responsabilização civil postulada, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

3 – Conclusão

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025